Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-53.2022.8.11.0014
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000080-53.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[TATIANE MARCAL DA CONCEICAO - CPF: 049.980.881-90 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:

1000080-53.2022.8.11.0014

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXOREO

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrid
o
:
TATIANE MARCAL DA CONCEICAO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
17-21/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECLAMAÇÃO ADMISNITRATIVA GENÉRICA.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação
na qual
a
Recorrid
a

TATIANE MARCAL DA CONCEICAO
postula
indenização por danos morais, em razão
da
reiteradas
interrupç
ões
indevida
s
do fornecimento de ene
rgia elétrica em sua residência
.

2.
Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência d
a
Recorrid
a
tenha sido

atingida pela falha na prestação d
e serviço alardeada na exordial
.
3. Embora a consumidora tenha colacionado aos autos Protocolo de reclamação (2021.12/0005610968)
, realizado
por meio da plataforma “
consumidor.
gov
”, imperioso consignar que não há especificação do período em que a Unidade Consumidora de sua titularidade foi atingida pela falha na prestação de serviço, ônus que lhe incumbia, conforme disposição do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4
. Ademais, a falha na prestação do serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda dos alimentos, no entanto, a parte consumidora manteve-se inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

5
.
Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6
. Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual a Recorrida TATIANE MARCAL DA CONCEICAO postula indenização por danos morais, em razão
da reiteradas interrupções indevidas
do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID.
137055673
), o
Recorrid
o

TATIANE MARCAL DA CONCEICAO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023